Tribunal: TJDFT
Processo: 0714841-79.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. MULTIRREINCIDÊNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente investigado pela prática do crime de tráfico de drogas, no qual se questiona a legalidade da imposição de monitoração eletrônica pelo Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, após decisão do Superior Tribunal de Justiça que substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão a ser fixada pelo juiz de origem.
2. Consta dos autos que a prisão preventiva foi inicialmente decretada em audiência de custódia e, posteriormente, afastada pelo STJ em razão da ausência de elementos concretos a justificar a custódia, especialmente diante da ínfima quantidade de droga apreendida, tendo a Corte Superior determinado a aplicação de medidas cautelares do art. 319 do CPP a serem fixadas pelo juízo de origem.
3. A autoridade apontada como coatora, ao cumprir o julgado superior, impôs a monitoração eletrônica sem fundamentação específica. Todavia, a fundamentação da prisão revogada, estribada na multirreincidência do paciente e no suposto cometimento de novo delito durante o cumprimento de pena em regime aberto, circunstâncias que evidenciam risco concreto de reiteração delitiva, permanece latente e suficiente para a cautelar diversa da prisão.
4. A alegação de nulidade por ausência de fundamentação concreta não prospera, porquanto a decisão impugnada, ainda que concisa, indica elementos suficientes à compreensão da necessidade da medida, sendo desnecessário, para a fixação de cautelares diversas da prisão, o mesmo grau de exaustividade exigido para a decretação da prisão preventiva.
5. Os fundamentos utilizados para a prisão, multirreincidência e persistência na prática delitiva, revelam a presença de periculum libertatis, justificando a imposição de medida intermediária e menos gravosa do que a prisão cautelar, em consonância com o princípio da proporcionalidade.
6. Não se verifica desvirtuamento do comando emanado do Superior Tribunal de Justiça, que expressamente delegou ao juízo natural a definição das medidas cautelares cabíveis, inexistindo imposição específica quanto à natureza das providências a serem adotadas.
7. A tese de automatismo decisório não se sustenta, pois a escolha da monitoração eletrônica insere-se no espaço de conformação jurisdicional conferido ao magistrado de origem, não caracterizando atuação arbitrária ou dissociada do julgado superior.
8. Quanto à alegação de excesso de prazo na manutenção da monitoração eletrônica, não se evidencia constrangimento ilegal manifesto, notadamente diante da posterior reavaliação judicial da medida, circunstância que afasta a contemporaneidade da ilegalidade alegada.
9. O habeas corpus não se presta à correção de eventual deficiência argumentativa sanável por via ordinária, sobretudo quando inexistente flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder.
10. Ordem conhecida e denegada.